Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-96.2020.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
RAC 1000766-96.2020.8.11.0052
Vistos,
O banco recorrido ao apresentar contrarrazões a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida a parte autora sob o argumento de que não restou comprovado o estado de pobreza da parte autora.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
E, malgrado a justiça gratuita tenha sido concedida na primeira instância é certo que pode ser impugnada a qualquer tempo (art. 100 do CPC) e verifico que não há nos autos documentos hábeis para comprovar de forma satisfatória a hipossuficiência atual e/ou situação momentânea alegada, mormente porque não há elementos que permitam cotejar as receitas e as despesas do recorrente.
Nesse contexto, foi oportunizado a parte Recorrente, com fundamento no art. 99, §2o do Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para comprovar que ainda se encontrava na situação de hipossuficiência econômica/financeira apta a impossibilitar o pagamento das custas e despesas processuais.
Todavia a parte recorrente não se manifestou (Id. 123394965), de forma que não comprovou sua impossibilidade financeira momentânea que lhe daria direito a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.
Ante todo exposto, REVOGO o pedido de Justiça Gratuita concedida anteriormente em primeiro grau à parte recorrente.
Intime-se a parte Recorrente para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator